Tribunal: TJMT
Processo: 1022519-03.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022519-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), CARLA FERNANDA TOLOI FERREIRA DA COSTA - CPF: 810.904.981-87 (AGRAVANTE), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (AGRAVANTE), EDNA EDERLI COUTINHO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), ANDERSON FABIANO PEREIRA - CPF: 005.671.951-55 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON VICENTE DA COSTA - CPF: 349.105.731-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) Nº 1022519-03.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLA FERNANDA TOLOI FERREIRA DA COSTA, LIDIANE FORCELINI

AGRAVADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ARGUMENTOS RELACIONADOS À AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO DO ATO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, À FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA, ÀS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS E AOS PREDICADOS PESSOAIS APRECIADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR – LEGALIDADE DA CUSTÓDIA RECONHECIDA, INCLUSIVE, PELO STJ – FALTA DE MOTIVAÇÃO DA DECISÃO QUE REAVALIOU A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO PROCESSUAL – AUTORIDADE COATORA QUE SE REPORTOU AOS FUNDAMENTOS IDÔNEOS DE DECISÕES ANTERIORES –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se o juiz da causa, em cumprimento ao disposto do art. 316, parágrafo único, do CPP, se reporta aos fundamentos idôneos da decisão que decretou a prisão preventiva, a qual, inclusive, teve a sua legalidade reconhecida tanto por esta Câmara Criminal quanto pelo STJ, não há falar em ausência de motivação do ato decisório que reavalia a necessidade de manutenção da custódia cautelar da paciente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) Nº 1022519-03.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLA FERNANDA TOLOI FERREIRA DA COSTA, LIDIANE FORCELINI

AGRAVADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de CARLA FERNANDA TOLOI FERREIRA DA COSTA, contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não está
“ancorada em qualquer prova ou fato concreto que levasse a ilação de que a medida extrema fosse necessária”
, sendo
“editada com singelos e perfunctórios argumentos”
; 2)
“a mera referência à gravidade abstrata do crime não é critério suficiente para demonstrar o risco à ordem pública, haja vista que essa demonstração deve ser feita com base em elementos concretos”
; 3)
“não há notícias nos autos de que a ré seja dotada de periculosidade ou de que o ato criminoso tenha sido praticado com perversão, malvadez, cupudez ou insensibilidade moral, até por que nem prova de autoria, ou indícios constam na ação penal”
; 4)
“a instrução criminal está encerrada, a paciente inclusive foi pronunciada e possui todos os adjetivos para responder em liberdade, não havendo qualquer possibilidade da paciente prejudicar o processo, inexiste qualquer fato que justifique a permanência da mesma no cárcere”
, sobretudo porque
“não criou nenhum prejuízo para o desenrolar da marcha processual”
; 5) a paciente possui predicados pessoais favoráveis –
“réu primário, possui família no distrito da culpa, e está desempenhando atividade licita”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido pelo Des. Gilberto Giraldelli, em plantão Judiciário.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o necessário.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) Nº 1022519-03.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
Fato 1: art. 121, § 2º, inc. I e IV c/c art. 29 do Código Penal
.

Consta da investigação criminal que na noite de 6 de novembro de 2020, por volta das 22h30min, em frente à residência da vítima localizada na Rua 4-A, nº 1131-W, Jardim Itália, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Carla Fernanda Toloi Ferreira e Anderson Fabiano Pereira (“Dourado”), em unidade de desígnios e cooperação de condutas, imbuídos de latente animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma de fogo (não apreendida), mataram Edson Vicente da Costa (“Edinho”), conforme laudo de necrópsia (id. 59126136 p. 8 ss.) e certidão de óbito (id. 59126136 p. 25).

Fato 2: art. 155, § 1º do Código Penal
.

Consta ainda da investigação que na mesma noite de 6 de novembro de 2020, por volta das 22h30min, durante o repouso noturno, em frente à residência da vítima localizada na Rua 4-A, nº 1131-W, Jardim Itália, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, Anderson Fabiano Pereira (“Dourado”), com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta Honda NXR 160 Bros ESD (cor laranja, placa QCT3321), pertencente à vítima Edson Vicente da Costa.

Segundo restou apurado, a denunciada Carla Fernanda era casada com a vítima Edson Vicente da Costa (“Edinho”), mas mantinha um relacionamento amoroso extraconjugal com o codenunciado Anderson Fabiano.

Extrai-se dos autos que em razão de interesses passionais e financeiros (casa, carro, motocicleta, seguro de vida, pensão etc.), os indiciados Carla e Anderson planejaram a morte de “Edinho”, para que pudessem ficar juntos e com o patrimônio pertencente à vítima.

Dessa maneira, visando executar seu plano e assim dar cabo à vida da vítima, os denunciados procuraram por uma arma de fogo que pudessem adquirir, tendo Anderson negociado e comprado um revólver calibre .38 da pessoa de Alexandre “Lagoa”, fato presenciado pela testemunha Giovani Francisco Neves (id. 59127081 p. 44), e cujo dinheiro para a compra do instrumento do crime foi fornecido pela denunciada Carla.

Assim sendo, na noite do crime (06/11/2020), em posse da citada arma de fogo, o denunciado Anderson, a mando da indiciada Carla e orientado por ela acerca da rotina da vítima, dirigiu-se até um terreno baldio em frente à residência de Edinho, armando uma emboscada, e ali aguardou escondido até que ele retornasse para sua casa.

Por volta das 22h30, o ofendido Edinho chegou em sua residência de motocicleta, quando o indiciado Anderson saiu do terreno que estava escondido e, tomando a vítima de surpresa, desferiu diversos disparos de arma de fogo, que atingiram “Edinho” na região da cabeça, abdômen, costas e braços.

Em seguida, o denunciado Anderson subtraiu a motocicleta da vítima e empreendeu fuga do local, ao passo que alguns vizinhos escutaram os tiros e saíram para socorrer o ofendido, instante em que acionaram o serviço médico de urgência, todavia, Edinho não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital (necrópsia, id. 59126136 p. 8 ss.).

A investigação revelou que o homicídio em exame foi praticado por motivo torpe, em razão de interesses passionais e financeiros, tendo os indiciados Carla e Anderson planejado a morte de “Edinho” para que pudessem ficar juntos, mantendo o relacionamento amoroso e gozando do patrimônio a ser deixado pela vítima (casa, carro, motocicleta, seguro de vida, pensão etc), caracterizando, pois, a torpeza da motivação.

Infere-se, ainda, que no homicídio em questão, planejado por Carla e Anderson, executado por este último, foi utilizado com recurso que dificultou a defesa da vítima, ou seja, mediante emboscada, pois o autor dos disparos - Anderson, após ser devidamente orientado pela denunciada Carla acerca da rotina da vítima, logrou êxito em surpreender a Edinho em um momento em que ele não esperava a ação criminosa arquitetada pelos denunciados.

Consigna-se que arma de fogo utilizada no crime de homicídio e a motocicleta furtada da vítima não foram localizadas até o momento. Realizou-se perícias no local do fato, conforme laudos constantes nos id. 59126136 (p. 28 ss.) e id. 591273632 (p. 14 ss.).”

Não obstante as irresignações contidas na inicial, os argumentos relacionados à ausência fundamentação do ato constritivo, à falta dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, às medidas cautelares e aos predicados pessoais já foram apreciados no julgamento do
Habeas Corpus
nº 1011686-57.2021.8.11.0000, por esta Câmara Criminal,
cuja ordem foi denegada nos termos da seguinte EMENTA
:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO NA ESTREITA VIA DO HC – ORIENTAÇÃO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL Nº 42 DO TJMT – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E RECEBIDA PELO JUIZ DA CAUSA – PRESENÇA DO FUMUS COMMISSI DELICTI EVIDENCIADA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – PACIENTE QUE TERIA PREMEDITADO A MORTE DO SEU MARIDO, JUNTAMENTE COM O EXECUTOR DIRETO DA AÇÃO CRIMINOSA [SEU SUPOSTO “AMANTE”], SIMULANDO UM CRIME DE LATROCÍNIO, COM OBJETIVO DE “USUFRUIR VANTAGENS FINANCEIRAS” E “RETOMAR O RELACIONAMENTO SOBRESTADO PARA EVITAR QUE SUSPEITAS RECAÍSSEM SOBRE O CASAL” E TENTAR DIFICULTAR AS INVESTIGAÇÕES, APAGANDO/OCULTANDO MENSAGENS DOS APARELHOS CELULARES DA VÍTIMA APÓS O HOMICÍDIO – FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS – PREMISSAS DO STJ – NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A tese de negativa de autoria constitui matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
. Para decretação da custódia preventiva mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios de autoria.

O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados – e o seu recebimento pelo juiz da causa, ratificam a presença dos indícios mínimos de autoria delitiva.

“Em casos como o dos autos, em que a prisão cautelar se encontra consubstanciada em elementos que denotam a periculosidade concreta do agravante, em especial, pelo modus operandi do crime, praticado, em tese, mediante frieza e premeditação, este Superior Tribunal tem entendido fundamentado o decreto de prisão para a garantia da ordem pública. Precedente. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no HC 540.080/ES)

“(...) após cometimento do fato que lhe é atribuído, levou consigo o aparelho celular da vítima, o qual, depois, foi entregue por sua advogada a autoridade policial, constando, conforme a denúncia, que teriam sido apagadas as mensagens trocadas entre a vítima e seu ex-marido, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva. Recurso em habeas corpus improvido.” (STJ, RHC 93.530/PE)

Quando amparada em fundamentação idônea, a segregação cautelar se compatibiliza com a presunção de inocência.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis da agente não permitem a revogação da custódia preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).

Para a apreciação do
Habeas Corpus
não se exige o prequestionamento da matéria, uma vez que eventual omissão caracteriza constrangimento ilegal, passível de correção pelas instâncias superiores.”

Inconformada com a denegação da ordem, a impetrante submeteu as matérias à apreciação do STJ, o qual, contudo, manteve a prisão preventiva da paciente,
reconhecendo a legalidade dos fundamentos contidos no acordão supracitado
, nestes termos:

“(...) Na hipótese em análise, os elementos angariados aos autos permitiram ao Juízo de primeira instância concluir que
há indícios suficientes de autoria em relação à Recorrente
, que teria sido a mandante do assassinato de seu marido, perpetrado pelo seu amante e corréu. Tanto é assim que o acórdão recorrido reconheceu que (...).

Ademais,
a dinâmica, gravidade e modo de execução do crime revelam circunstâncias suficientes a ensejar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública
, porque evidenciam a periculosidade da Recorrente, que agiu com premeditação e frieza.

Outrossim, no caso específico, constata-se que a Recorrente "teria tentado dificultar as investigações, apagando mensagens dos aparelhos celulares da vítima após o homicídio [constatação feita por perícia]" (fl. 986), como bem ressaltou o acórdão recorrido, de modo que
urge a necessidade da prisão tanto para garantir a aplicação da lei penal, quanto para a assegurar a adequada instrução do feito
.

Com efeito, observo que a Juíza de primeira instância decretou a prisão preventiva da Recorrente com os seguintes fundamentos (...).

Como se vê, a prisão preventiva está devidamente justificada
. (...)

Outrossim, narram as instâncias ordinárias que a Recorrente tentou simular um latrocínio para escapar da responsabilização penal e, após o delito, apagou as mensagens do celular da vítima buscando esconder provas e frustrar as investigações,
o que justifica a custódia cautelar para assegurar da instrução criminal e a aplicação da lei penal
. (...)

Acerca das condições favoráveis
, "o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela" (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).

No mesmo sentido, reconhece-se "
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública" (HC 315.151/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2015, DJe de 25/5/2015; HC 323.026/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 17/09/2015). Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus (...).”

Após, em 1º.9.2022 [depois da sentença de pronúncia], a autoridade coatora, não identificando qualquer alteração do quadro fático-jurídico,
fundamentou a manutenção da custódia preventiva da paciente na subsistência dos motivos ensejadores da sua decretação
. Confira-se:

“Partindo de tais premissas, para que se mostre viável a revogação da custódia cautelar, deve-se demonstrar a existência/superveniência de fato novo que autorize e credencie a conclusão de que os motivos que serviram/deram suporte fático a manutenção da segregação cautelar do indivíduo, restaram superados por posteriores modificações no contexto estabelecido.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem elementos de convicção que detenham a capacidade de demonstrar que os motivos que lastrearam a decretação da prisão cautelar dos acusados tenham sido superados por ulteriores modificações no contexto fático estabelecido, na exata medida em que a base de fatos, sobre a qual se debruçaram os fundamentos que serviram de sustentáculo à sua decretação, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem qualquer tipo de variação substancial
.

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, quais sejam, o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria) e o periculum libertatis.

(...)

Portanto, presente a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.

Urge consignar que a decisão de pronúncia foi mantida em segunda instância, conforme acórdão anexado ao id. 94064000 (RESE) que, por sua vez, confirmou a legalidade da prisão preventiva dos implicados, não havendo falar em concessão do direito de recorrer em liberdade
, nos termos da ementa doravante reproduzida:

(...).

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade do crime, uma vez que as
circunstâncias narradas ultrapassam o limite da normalidade, porquanto os representados, em tese, cometeram o crime de homicídio qualificado, cuja premeditação restou bastante evidenciada, pelos elementos de convicção acima transcritos.

O modus operandi utilizado pelos suspeitos também merece destaque, pois haja vista que houve a simulação do cometimento do crime de latrocínio para encobrir o real objetivo dos representados, que era ceifar a vida de Edson para que pudessem usufruir das vantagens financeiras que tal ato lhes concederia, bem como retomar o relacionamento sobrestado para evitar que suspeitas recaíssem sobre o casal
. (...)

Ademais, salienta-se a necessidade de manutenção do decreto cautelar haja vista que a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri se avizinha, mostrando-se necessário garantir a conveniência da instrução em plenário, preservando-se a higidez da prova testemunhal colhida durante a instrução processual e assegurar a aplicação da lei penal.

Resta evidente, pois, que a repercussão social causada pela conduta comissiva dos implicados, somada à gravidade em concreto da infração penal perpetrada, rompem a tão almejada paz pública, o que invoca a incidência do art. 312 do Código penal.

Pelos motivos expostos, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos réus CARLA FERNANDA TOLOI FERREIRA e ANDERSON FABIANO PEREIRA, o que faço com esteio nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP.”

Assim, verifica-se que a autoridade coatora, ao indeferir o pedido supracitado,
reportou-se aos fundamentos idôneos da decisão que decretou a medida extrema no tocante à garantia da ordem pública, a qual, repito, teve a sua legalidade reconhecida tanto por esta Câmara Criminal quanto pelo STJ
.

Nesse diapasão, não ficou demonstrada a manifesta ilegalidade da conservação da custódia preventiva da paciente.

Ressalto que, ainda que a instrução criminal da
primeira fase
do Júri tenha sido encerrada [sentença de pronúncia da paciente foi mantida no julgamento do RESE nº 1000597-03.2022.8.11.0000, em 8.9.2022], os fundamentos da custódia preventiva – especialmente a garantia da ordem pública – permanecem inalterados.

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022